Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-69.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000666-69.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RAFAEL NASCIMENTO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-69.2018.8.26.0616 -Voto no 43251
2
VOTO no: 43.251
Apelação Criminal no: 0000666-69.2018.8.26.0616.
Comarca: Mogi das Cruzes.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Tiago Ducatti Lino Machado.
Apelante: Rafael Nascimento das Cruzes.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL NASCIMENTO DAS
CRUZES contra a r. sentença publicada em audiência aos 6 de setembro de 2018, lançada
a fls. 157/166 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em
regime inicial fechado, e 566 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 4 de
abril do mesmo ano.
Em preliminar, o recorrente suscita aguardar o apelo em liberdade, com a
revogação da prisão preventiva. No mérito, busca, apenas, a diminuição da pena-base no
patamar mínimo, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, a aplicação do redutor do
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo e a isenção ou redução da pena de
multa, dada a hipossuficiência financeira (fls. 184/198).
Constam as contrarrazões (fls. 202/215) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 232/247).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-69.2018.8.26.0616 -Voto no 43251
3
A preliminar suscitada não procede; e, no mérito, o apelo comporta parcial
provimento.
De início, cumpre, desde logo, considerar prejudicado o pedido de
concessão do direito de apelar em liberdade, em virtude da análise que ora se procede de
seu recurso.
De qualquer forma, seria ilógico conceder o direito de recorrer em liberdade
para aquele que permaneceu preso durante toda instrução, ainda mais diante de decisão
condenatória, que confere elemento de certeza quanto à materialidade e autoria do delito,
não havendo como se considerar não mais presentes os pressupostos autorizadores da
prisão cautelar.
Assim, a manutenção da custódia para recorrer demonstra-se adequada,
devendo o apelante, portanto, resignar-se com o tempo necessário à apreciação do apelo
interposto.
Esse o entendimento pretoriano:
“HABEAS CORPUS - RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO
PROCESSO
-
DIREITO
DE
RECURSO
EM
LIBERDADE
-
Inocorrência: Não tem direito ao recurso em liberdade o agente que
responde preso a toda instrução criminal, sendo a manutenção do
cárcere um efeito da sentença condenatória. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 0051689-06.2011, Limeira, rel. J. Martins, 15a Câmara de
Direito Criminal, j. 19/5/2011).
“Habeas Corpus - Apelação em liberdade - Réu que
permaneceu preso durante a instrução criminal - Permanência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo -
Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de
Inocência - Ordem denegada” (Habeas Corpus no 0586209-66.2010, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-69.2018.8.26.0616 -Voto no 43251
4
Paulo, rel. Newton Neves, 16a Câmara de Direito Criminal, j.
15/3/2011).
Portanto, mantém-se a prisão do apelante.
Quanto ao mérito, o acusado foi condenado porque trazia consigo, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 2 porções de “cocaína” na forma de crack (196g), 3
outras de “cocaína em pó (387,7g), além de 7 frascos de vidro do medicamento de
“Fentanest”, que contém citrato de fentonila (176,6g), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A irresignação cinge-se à pena aplicada, não havendo discussão acerca da
materialidade e a autoria evidenciadas nos autos, de forma que a condenação era mesmo
inevitável.
Em relação ao procedimento dosimétrico, há pequeno reparo a ser feito.
Na primeira fase, o douto sentenciante fixou a pena-base 1/6 acima do
patamar mínimo legal, motivando seu entendimento na gravidade do delito de tráfico de
drogas. Contudo, data venia, diante da primariedade do acusado e das circunstâncias do
crime, não se vislumbra necessidade de se fixar a pena base acima do patamar mínimo
legal, já bastante elevada, apesar da razoável quantidade de entorpecente apreendida (196g
de crack, 387,7g de “cocaína” em pó, e 76,6g de “citrato de fentonila”). Assim, reduz-se a
pena-base ao piso, ou seja, 5 anos de reclusão, mais 500 diárias de multa.
Em segunda fase, respeita-se o teor da Súmula 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Na última etapa, pese irresignação do recorrente, não era mesmo caso de se
aplicar o redutor pelo tráfico privilegiado, porque embora ele fosse tecnicamente primário,
a relevante quantidade de droga apreendida (mais de 500g de “cocaína”, crack e citrato de
fentonila), por si só, é um indicativo de que se dedicava ao tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000666-69.2018.8.26.0616 -Voto no 43251
5
Finalmente, inviável o acolhimento do pedido para o afastamento da pena
de multa, pois essa decorre diretamente do tipo legal a que se subsume a conduta, já tendo
sido fixada a pena no mínimo aplicável à espécie, respeitados os parâmetros estabelecidos
pelo legislador.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso para diminuir a reprimenda de RAFAEL NASCIMENTO ALVES a 5 anos de
reclusão e 500 diárias de multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator